Tribunal: TJMMG
Processo: 2000776-96.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000776-96.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PCD – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SÚMULA 592/STJ – ART. 10 DO CEDM – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO MILITAR NO ENDEREÇO INFORMADO – CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DO ART. 14, III, DO CEDM – PUNIÇÃO PROPORCIONAL – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar somente acarreta nulidade se comprovado efetivo prejuízo à defesa (Súmula 592/STJ). - A aplicação do art. 10 do CEDM é ato discricionário da Administração Militar, insuscetível de controle jurisdicional. - Constatada a ausência do militar no endereço informado para cumprimento de licença médica, resta caracterizada a transgressão do art. 14, III, do CEDM. - Punição aplicada proporcional e devidamente fundamentada. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. Fez sustentação oral a advogada Aline Peres de Araújo Barcelos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Rafael Alves Dutra, em face do Estado de Minas Gerais, por meio do qual o autor pleiteia a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.663/2021 – 18º BPM, instaurado em razão de não ter sido localizado em seu domicílio durante o período de licença médica. O encarregado do PCD apresentou relatório no sentido de enquadrar o autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), combinado com o artigo 32, §12º, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Resolução Conjunta n. 4278/13, entendimento corroborado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). O Comandante do 18º BPM, ao solucionar o feito, acompanhou o parecer do CEDMU e aplicou ao autor a sanção disciplinar consistente na prestação de serviço de oito horas e no decréscimo de quinze pontos de seu conceito funcional. Os recursos administrativos interpostos perante o Comandante da 2ª RPM e o Comandante-Geral da PMMG foram improvidos. Na peça inicial, a defesa sustentou, em preliminar, a nulidade do processo de comunicação disciplinar por descumprimento do prazo previsto no art. 39 do MAPPA, que estabelece o limite de quinze dias, prorrogáveis por até dez. Disse que o processo administrativo se estendeu por quase um ano, sem qualquer justificativa plausível, configurando grave violação ao princípio da legalidade. Alegou como segunda preliminar a omissão da autoridade administrativa quanto à aplicação do art. 10 do CEDM, que autoriza a substituição da punição disciplinar por aconselhamento ou advertência, destacando que a autoridade sancionadora deixou de aplicar a benesse mesmo tendo nos autos parecer favorável nesse sentido. No mérito, declarou que a punição aplicada se mostrou desproporcional e destituída de fundamentação adequada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse que não havia ordem legal expressa que determinasse a permanência integral do autor no seu domicílio durante a licença médica, que a norma exige apenas a comunicação do endereço, obrigação atendida por ele. Invoca, por fim, a teoria dos motivos determinantes, sustentando a invalidade do ato punitivo em razão das inconsistências dos fundamentos utilizados. Com essas considerações, requer a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.663/2021-18º BPM com todos os efeitos dela decorrentes – restituição dos pontos suprimidos e dos valores referentes aos dias trabalhados. Pugna, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 1. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, em decisão proferida no evento 7 – DEC1, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Regularmente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 17 – CONT1). Em síntese, alega que o autor não foi punido por se ausentar do trabalho, mas por descumprir uma ordem prevista em lei, qual seja, a de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO permanecer no endereço informado para cumprimento da licença médica, nos termos do art. 32, §12, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Segundo o Estado de Minas Gerais, ao não comprovar causa impeditiva para o descumprimento da ordem legal, configurou-se a transgressão disciplinar tipificada no art. 14, III, do CEDM. Ademais, declara que não houve excesso de prazo capaz de ensejar nulidade, porquanto o prazo prescricional aplicável é de dois anos (art. 508, I, do MAPPA), prazo observado pela administração militar. Nessa esteira, sustenta que eventual excesso de prazo somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo à defesa, o que não ocorreu. Quanto ao art. 10 do CEDM, ressalta que a sua aplicação é ato discricionário da administração militar, não sendo passível de controle jurisdicional. Por fim, assevera que o enquadramento da conduta e a conveniência da sanção estão adstritos à esfera administrativa, não podendo o Poder Judiciário substituí-la. Com esses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na peça inicial. O autor apresentou impugnação à contestação (evento 22). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (eventos 26 e 38). As partes apresentaram suas alegações finais (eventos 45 e 46). Em sentença proferida no evento 51, o juiz de direito da 3ª AJME julgou improcedente o pedido do autor, considerando para tanto que a punição aplicada decorreu de um procedimento administrativo regular e devidamente fundamentado, sem violação a qualquer princípio constitucional. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/98. A defesa de Rafael Alves Dutra interpôs recurso de apelação. Em apertada síntese, alega erro de julgamento (error in judicando). Segundo a defesa, a sentença relativizou indevidamente o princípio da legalidade, pois afastou a nulidade pelo excesso de prazo, sem considerar que a extrapolação do limite temporal previsto no MAPPA já constitui, por si só, ilegalidade geradora de prejuízo presumido (in re ipsa). Disse que a decisão de primeiro grau está equivocada, pois admitiu fundamentação implícita para a não aplicação do art. 10 do CEDM, em afronta ao dever de motivação dos atos administrativos. No mérito, reitera que a punição foi desproporcional, pois não havia ordem legal clara que obrigasse sua permanência domiciliar; que a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 exige apenas a comunicação do endereço, o que foi cumprido pelo apelante, inexistindo, portanto, infração disciplinar; e que a decisão administrativa violou os princípios da legalidade, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deveria ser declarada nula a punição aplicada ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ante o exposto requer que se conheça da apelação e seja ela provida para reformar a sentença e declarar nulo o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 115.663/2021 com todos os efeitos dela decorrentes – restituição dos pontos suprimidos e dos valores referentes aos dias trabalhados. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados por este e. Tribunal (evento 58). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 65). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, já que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Entendo que razão não assiste ao apelante. A alegação de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.663/2021 por excesso de prazo não prospera, pois o mero transcurso do prazo previsto no art. 39 do MAPPA não acarreta, por si só, a nulidade do feito. É indispensável a comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu. Trata-se de entendimento consagrado na Súmula n. 592 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. No caso em apreço, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, que exige que seja demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que suscita o vício. Não houve comprovação de dano e, por isso, não é possível falar em violação ao princípio da legalidade, tampouco em nulidade do referido procedimento. Além do mais, os prazos citados como inobservados são prazos impróprios e, como tal, não geram preclusão, servindo de um balizamento para a sua prática pela administração militar. A inobservância desses prazos não macula o PCD e sequer isenta o militar de ser responsabilizado pela transgressão eventualmente cometida. Cabe ao apelante demonstrar o prejuízo decorrente da demora na tramitação do procedimento (art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002). Como não houve qualquer prejuízo ao apelante, trata-se de mera irregularidade, que sequer atingiu a prescrição do procedimento administrativo prevista no artigo 508, inciso I, do MAPPA. Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 10 do CEDM. O dispositivo legal autoriza a substituição da sanção disciplinar por aconselhamento ou advertência, cuja aplicação é ato discricionário da autoridade competente. No caso, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade manifestou-se expressamente contrário à sua aplicação (evento 1 – DOC5, págs. 17/20), posicionamento acompanhado pela autoridade sancionadora. Não há, portanto, omissão ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ausência de fundamentação, mas exercício legítimo da discricionariedade administrativa. Também não merece guarida a alegação de desproporcionalidade da sanção ou de inexistência de ordem legal. O art. 32, §12, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 impõe ao militar o dever de informar o local de permanência durante a licença médica, sob pena de responsabilização. Constatada a ausência do apelante no endereço informado, caracterizada está a transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, do CEDM. A punição de oito horas de serviço e decréscimo de quinze pontos em conceito funcional é proporcional e moderada diante da conduta apurada. No que tange à teoria dos motivos determinantes, não procede a alegação de invalidade do ato. A decisão administrativa foi motivada em elementos concretos, especialmente no relatório do oficial fiscal e no parecer do CEDMU, que confirmaram a ausência do militar em fiscalização realizada. Os motivos invocados são verdadeiros e compatíveis com o ato praticado, inexistindo qualquer vício de motivação. Por fim, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial. Mantida a improcedência da demanda, subsiste a sucumbência do autor, nos termos do art. 85 do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator